Tribunal: TJDFT
Processo: 0712398-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712398-94.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME DE CASTRO MAIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. “GOLPE DO MOTOBOY”. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO POR INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. ATENUAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É incontroversa a existência de relação de consumo entre as partes, razão pela qual é aplicável o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade civil objetiva pela má prestação dos serviços que provê aos consumidores, com fundamento na teoria do risco da atividade. 2. A má prestação de serviços pela instituição financeira se dá pela ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, já que foram realizadas numerosas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo do titular da conta e do cartão, facilmente identificáveis e que denotaram a prática da fraude. Trata-se, pois, de fortuito interno, capaz de configurar a falha de prestação do serviço bancário no “golpe do motoboy”, já que, em casos tais, “A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 3. A despeito da falha no dever de segurança pela instituição financeira ré, deve-se ter em conta a parcela de culpa do consumidor, que negligenciou a custódia do cartão e o sigilo da sua senha pessoal e contribuiu para que o seu cartão e a sua senha fossem entregues a criminosos que realizaram saques ou compras geradores do desfalque em suas contas. Cuida-se, assim, de culpa concorrente (art. 945 do Código Civil), motivo pelo qual os danos materiais suportados pelo consumidor devem ser divididos proporcionalmente entre ele e o banco réu. 4. Não obstante a configuração de culpa concorrente quanto aos danos materiais, não há que se falar em danos morais indenizáveis, porquanto ausente ofensa a direito da personalidade, uma vez que o autor contribuiu consideravelmente para a aplicação do golpe que sofrera ao realizar o repasse de cartão e senha pessoal aos criminosos. 5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14, § 1o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor; 186 e 945, estes do Código Civil, sustentando que a responsabilidade da recorrida deve ser reconhecida como integral. Aduz que sua conduta não foi negligente e que inexiste culpa concorrente. Defende a existência de danos morais indenizáveis. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à contrariedade aos artigos 14, § 1o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor; 186 e 945, estes do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “Não obstante a configuração de culpa concorrente quanto aos danos materiais, não há que se falar em danos morais indenizáveis, porquanto ausente ofensa a direito da personalidade, uma vez que o autor contribuiu consideravelmente para a aplicação do golpe que sofrera ao realizar o repasse de cartão e senha pessoal aos criminosos”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010